Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIMENTO DE MODO SATISFATÓRIO. ESCORREITA A INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA. NÃO CONFIGURADO EXCESSO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Recurso inominado interposto pela parte devedora contra decisão de natureza terminativa, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada.

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “o atraso no procedimento de recuperação de acesso a conta https://www.instagram.com/espacolavorato/ ocorreu por culpa exclusiva da Recorrida”, na medida em que não teria seguido “o passo a passo corretamente encaminhado pelo Provedor”, pois não teria fornecido “as informações corretas solicitadas”; (b) “após seguir o referido procedimento, a Recorrida conseguiu ultrapassar o ponto de verificação que a conta se encontrava e recuperou o seu acesso”; (c) “outra solução não resta, sob pena de enriquecimento ilícito, senão excluir ou limitar o valor da multa cominatória, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, para que não se desvirtue o instituto da astreinte”; (d) seria necessário o “imediato desbloqueio do excessivo valor bloqueado, totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

III. De plano, não se conhece do pleito de “imediato desbloqueio”, ante a ausência de interesse de agir, pois, consoante a decisão de rejeição da impugnação, o valor excedente já teria sido desbloqueado (ID. 34666530).

IV. Pois bem. É certo que no ato do arbitramento do valor da multa cominatória devem ser ponderadas a efetividade da tutela (compelir efetivamente a parte ao cumprimento da obrigação) e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada.

V. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) a exequente, por meio de correspondências eletrônicas (ID. 34666500 e ID. 34666508/11), teria demonstrado que apresentou as informações para recuperação de sua conta no Instagram perante a requerida, mas não obteve sucesso; (b) em 28.10.2021, o juízo de origem, a par do trânsito em julgado da sentença ter ocorrido em 23.9.2021 e diante da comprovada “ineficácia do meio disponibilizado pelo executado” ao cumprimento da obrigação, fixou as astreintes no patamar máximo de R$ 5.000,00, “sem prejuízo da concessão do derradeiro prazo de dez dias a fim que promova o cumprimento efetivo da obrigação de fazer imposta na sentença e efetue o pagamento da multa” (ID. 34666512); (c) em 26.1o.2022, foi restabelecido o serviço de acesso da exequente à sua rede social (ausente comprovação de que teria sido necessário a apresentação de outras informações por parte da requerente, além daquelas anteriormente prestadas).

VI. Nesse quadro fático-jurídico, consoante as provas produzidas, infere-se que o executado, ora recorrente, não teria cumprido, a tempo e modo, de forma satisfatória, a obrigação de fazer consistente em promover os meios necessários para a exequente atualizar os dados cadastrais e desbloquear sua conta do Instagram por meio do e-mail informado no ID 96532914, sob pena de mula diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do comando judicial originário (ID. 34666491 e ID. 34666512).

VII. Sendo assim, tem-se por escorreita a penhora realizada (R$ 5.000,00), pois não demonstrada a alegada desproporcionalidade, porquanto a multa cominatória aplicada não se mostra abusiva diante da situação apresentada (estimativa razoavelmente fixada), sem desconsiderar o poder econômico da empresa executada.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.